Tribunal: TJSP
Processo: 1022494-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Prisão indevida. Inexistência de erro do Judiciário quando a decisão é proferida com base nas provas e livre convencimento do juiz. Atraso em progressão de regime. Ausência de provas. Para que seja indenizado, necessário comprovar dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais. Ônus da prova do qual não se desincumbiu. Pedido improcedente.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Prisão indevida. Inexistência de erro do Judiciário quando a decisão é proferida com base nas provas e livre convencimento do juiz. Atraso em progressão de regime. Ausência de provas. Para que seja indenizado, necessário comprovar dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais. Ônus da prova do qual não se desincumbiu. Pedido improcedente. Sentença reformada.
Recurso do Estado de São Paulo provido e recurso adesivo não conhecido.